Tribunal: TJES
Processo: 5038894-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038894-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FERNANDA NUNES TELLES MUNHAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5038894-49.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA FERNANDA NUNES TELLES MUNHAO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ABONO EM MAIO DE 2021. PRECEDENTES DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DAS TURMAS RECURSAIS QUE ASSEGURAM A MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, a autora narra que é servidora pública efetiva do município de Vitória e preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em janeiro de 2016, mas somente se aposentou em 01/05/2022. Discorre que faz jus ao recebimento de abono permanência desde maio de 2021 até a aposentadoria em 01/07/2022, com os seus reflexos sobre as alterações subsequentes.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral (ID 12246624).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença (ID 12246626).

A parte ré ofereceu contrarrazões (ID 12246790).

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

A Ré impugnou a concessão da gratuidade de justiça, contudo, tal pedido se encontra prejudicado, já que a parte recorrente recolheu o preparo no ID 14984635.

A controvérsia central do presente recurso inominado reside na possibilidade de supressão do abono de permanência de servidora que já havia implementado as condições para aposentadoria voluntária e percebia o benefício antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

O abono de permanência foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional nº 20/1998 e, posteriormente, redefinido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, passando a configurar uma contraprestação paga ao servidor que, apesar de já ter cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Seu objetivo era incentivar a continuidade do trabalho, evitando a perda de quadros experientes para a Administração Pública.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência), o §19 do art. 40 da Constituição Federal foi alterado, passando a dispor que o abono de permanência "poderá fazer jus" ao servidor, "Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo". Essa nova redação atribuiu aos entes federativos a faculdade de instituir o benefício por meio de lei própria, transformando a norma em uma de eficácia limitada. O Município de Vitória, a partir da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021, de 18/01/2021, revogou expressamente as menções ao abono de permanência na legislação municipal.

No presente caso, é incontroverso que a Recorrente, MARIA FERNANDA NUNES TELLES MUNHAO, preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em janeiro de 2016, ainda que tenha optado por permanecer em atividade até 01/05/2022.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 foi publicada em 13 de novembro de 2019. Portanto, a Recorrente já havia adquirido o direito e vinha percebendo o abono de permanência antes da entrada em vigor da nova regra constitucional que condicionou o benefício à lei local. A supressão do pagamento ocorreu a partir de maio de 2021.

Diante disso, reclama a percepção da quantia referente ao período de maio de 2021 até a efetiva aposentadoria em 01/07/2022.

A divergência entre as partes reside, em grande parte, na natureza jurídica do abono de permanência e na aplicabilidade do princípio da irredutibilidade de vencimentos. O Município sustenta que a verba é indenizatória e, portanto, não sujeita à irredutibilidade, além de argumentar que não há direito adquirido a regime jurídico.

Entretanto, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, conferindo acréscimo patrimonial ao beneficiário. Embora a Municipalidade tente distinguir esse entendimento para fins tributários, o caráter remuneratório para efeitos de composição da remuneração e sua proteção pela irredutibilidade é amplamente reconhecido.

Sobre o tema:

SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO . TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO. 1 . "O abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo- se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Precedentes do STJ." (AgInt no REsp n . 2.026.028/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) . 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 2075191 PB 2023/0172337-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO. 1. O abono de permanência é uma vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, e insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo, devendo, por isso, integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, por incidirem tais rubricas sobre a remuneração dos servidores. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp n. 1.971.130/RN
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

É também o entendimento do TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/21. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA.
I.
Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial.
II. No mérito, sobressai-se, após a EC 41/03, a natureza remuneratória do abono de permanência, na medida em que se trata de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo público após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.III. Conquanto não se fale em direito adquirido a regime jurídico, indevida a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88. IV.
Por outro lado, razão não assiste em relação aos substituídos que completaram as exigências para a aposentação voluntária posteriormente à entrada em vigor da EC 103/19 (DOU 13.11.2019), eis que, segundo anova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono permanência, lei regulamentadora do respectivo ente federado, inexistente no Município de Vitória.
V.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para confirmar em parte a sentença. (TJ/ES Proc. 5020491-37.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Julgador: Jorge Henrique Valle dos Santos, data de julgamento: 05/09/2023).

Nesse cenário, torna-se crucial a aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Embora seja pacífico que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de composição de sua remuneração, essa flexibilidade administrativa é limitada pela garantia da preservação do valor nominal global percebido. A supressão de uma verba de caráter remuneratório, como o abono de permanência, que já integrava a remuneração do servidor que havia cumprido os requisitos para sua percepção antes da alteração legislativa, implica em verdadeira redução de vencimentos.

Considerando que a Recorrente implementou as condições para a aposentadoria voluntária em janeiro de 2016, ou seja, antes de 13/11/2019 (data da publicação da EC nº 103/2019), a sua situação se enquadra perfeitamente nos parâmetros definidos pelos precedentes acima, que visam a proteção da irredutibilidade de vencimentos.

Dessa forma, a sentença de piso, ao julgar improcedente o pedido, não se alinhou ao entendimento jurisprudencial consolidado para casos em que o direito ao abono de permanência já havia sido incorporado ao patrimônio jurídico do servidor antes da reforma previdenciária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente MARIA FERNANDA NUNES TELLES MUNHAO e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso para julgar procedente o pedido autoral e, por conseguinte:

1.
Condenar
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
a restabelecer o pagamento do abono de permanência à Recorrente, no valor nominal correspondente à verba, ainda que sob rubrica diversa, no período compreendido entre maio de 2021 e a data de sua aposentadoria, ocorrida em 07/07/2022.

2. Determinar que o valor devido seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (supressão do pagamento) e acrescido de juros de mora a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021.

3. Após 09/12/2021, os juros e a correção monetária deverão incidir pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)